Tribunal: TJPA
Processo: 0000463-76.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000463-76.2008.8.14.0201

APELANTE: MICHEL JAKSON DA SILVA SABOIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

3. No caso concreto, o ora apelante Michel Jakson da Silva Saboia foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.t

4. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, verifica-se o prazo prescricional de 12 (doze) anos, de acordo com o que estabelece o inciso III, do artigo 109, do Código Penal: “em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito”.

5. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (18/03/2008, ID 12001714), e a data de publicação da sentença condenatória (25/04/2022, ID 12001725), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 12 (doze) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, julgar-lhe
PREJUDICADO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Michel Jackson da Silva Saboia
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime

semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 12001713, que na noite do dia
04 de fevereiro de 2008
, o denunciado Michel Jackson da Silva Saboia, ora apelante, munido de um terçado e acompanhado com mais três elementos, mediante grave ameaça, subtraiu bens e lesionou as vítimas Jorge Luiz Barbosa Machado e Edvan Barbosa Machado.

Noticiou que, no dia e horário dos fatos, por volta das 19h00min, as vítimas, acompanhadas de familiares, retornavam da praia na ilha Cotijuba, no distrito de Icoaraci, em Belém/PA. Em determinado momento, as vítimas foram surpreendidas por cerca de 10 (dez) elementos, grupo o ora apelante integrava, munido de um terçado. Ato contínuo, os meliantes subtraíram os bens descritos nos autos, pertencentes às vítimas, assim como resultou nas lesões detectadas nos ofendidos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 129,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
18 de março de 2008
, ID 12001714, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25 de abril de 2022
, ID 12001725.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 02 de junho de 2022, ID 12001728.

Em suas
razões recursais
, ID 12001732, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, tendo em vista a insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12001735, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
improvimento
do presente recurso, mantendo-se a sentença guerreada.

Nesta
Superior Instância
, ID 12323620, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Michel Jackson da Silva Saboia
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime

semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 12001732, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, tendo em vista a insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei,
de ofício
,
a extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, o ora apelante
Michel Jakson da Silva Saboia
foi condenado à
pena definitiva
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pelo
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, verifica-se o
prazo prescricional
de
12 (doze) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso III, do artigo 109, do Código Penal
: “
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
”.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia

(18/03/2008
, ID 12001714
)
, e a
data de publicação da sentença condenatória

(25/04/2022
, ID 12001725
)
,
transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 12 (doze) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, devendo ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, em relação ao
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP.). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA. ANÁLISE PREJUDICADA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.

1. O apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena a ele aplicada, defendendo que foi aplicada de forma equivocada a agravante da reincidência. 2.
Ocorre que, preliminarmente, analisando-se os fólios, verifica-se matéria de ordem pública, qual seja, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se sua declaração de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, com a consequente extinção da punibilidade do agente
. 2
. No caso em testilha, o apelante restou condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão pelo crime de roubo majorado, cometido na data de 16 de maio de 2001. 3. Considerando a pena in concreto, a prescrição dar-se-ia após o transcurso de 12 (doze) anos, conforme a previsão do art. 109, III, do Código Penal
. 4. In casu,
constata-se a existência de prescrição retroativa, posto que, entre a data do recebimento da denúncia, 16/05/2001, fl. 64, e a publicação do decreto condenatório, 17/06/2016, fl. 331, decorreram mais de 12 (doze) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal, de forma que a declaração de extinção da punibilidade do agente é medida que se impõe
. 5. Recurso prejudicado. Reconhecida ex officio a prescrição retroativa, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do apelante.
(TJ-CE - APR: 00001260320128060191 CE 0000126-03.2012.8.06.0191, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 21/10/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - DECLARADA A PRESCRIÇÃO E EXTINTA A PUNIBILIDADE
-
A prescrição retroativa leva em consideração a pena fixada na sentença (in concreto) e o prazo entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença, extinguindo a punibilidade do agente se constatado o decurso do prazo prescricional
.
(TJ-MG - APR: 10596110029698001 Santa Rita do Sapucaí, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2022).
Grifei

APELAÇÃO SENTENÇA QUE CONDENA O RÉU POR CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) APELO DEFENSIVO, PLEITEANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA TRANSCURSO DE MAIS DE 12 (DOZE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I Sentença condenando o Réu pela prática de crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e IV), do Código Penal (redação da época), fixando-lhe pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. II Recurso defensivo requerendo extinção da punibilidade, ante a prescrição retroativa, e, ainda, em caráter subsidiário, a absolvição por ausência de provas (cf. fls. 222/232). III
Mesmo sendo de rigor a condenação, assiste razão à Defesa quando pleiteia o reconhecimento da ocorrência da denominada prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Diploma Repressivo, pedido esse que, inclusive, mereceu a adesão da Procuradoria de Justi
ça. IV
Na hipótese, quanto a pena fixada in concreto, correspondente a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o prazo, para efeito de prescrição, a teor do § 1º do art. 110, c/c o art. 109, inciso III, do Código Penal, é de 12 (doze) anos, de acordo com a regra do inciso I do art. 112 do mesmo Codex. V - Considerando que entre o recebimento da Denúncia (17 de março de 2005, fls. 54) e a publicação da Sentença (28 de fevereiro de 2019, fls. 217), decorreram mais de 12 (dois) anos, sem qualquer outro marco interruptivo, operou-se, na hipótese, induvidosamente, a prescrição retroativa da pretensão punitiva
. VI Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prescrição retroativa. VII RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do crime praticado por CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
(TJ-BA - APL: 00017759620058050022, Relator: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 12/05/2020).
Grifei

Diante do reconhecimento da prescrição, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, de ofício,
julgo-lhe prejudicado
, ante o reconhecimento da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso III, ambos do Código Repressivo Pátrio
.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023